Tribunal: TJMT
Processo: 1050084-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050084-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEANDRO LUIZ ZANIN - CPF: 825.887.089-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1050084-02.2023.8.11.0001
.

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
-MT.

Recorrente(s):

LEANDRO LUIZ ZANIN
.

Recorrido(s):

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento
: 22 A 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO Fixado – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 206095391, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus a indenização por danos morais, em razão da negativação indevida de seu nome no cadastro restritivo de crédito, referente a débito declarado inexistente em ação anterior sob no 1008797-59.2023.8.11.0001.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise dos documentos anexados nos ids.
206095372 e 206095373
, vê-se que o reclamante, em
14/05/2023
, teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 17.243,00 (dezessete mil e duzentos e quarenta e três reais),
referente ao contrato discutido e
declarado nulo nos autos n°
1008797-59.2023.8.11.0001.

No entanto, nos autos alhures mencionados não foi discutida a inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, razão pela qual
afasto
a ocorrência de coisa julgada, uma vez que a causa de pedir daquela demanda é diversa da presente ação.

Desse modo,
tendo sido o processo julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito e estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda nos termos do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.

No caso, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

Ademais, a Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 17.243,00 (dezessete mil e duzentos e quarenta e três reais)
,
e condenar o recorrido/reclamado ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024